Tribunal: CARF
Processo: 15504.020445/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020445/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.545 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CD TEC SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 28/02/2008
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. NATUREZA JURÍDICA.
REFERIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PLENAMENTE
VIGENTE
E
EXIGÍVEL.
RECURSO
ESPECIAL
No
970.058/RS.
DECISÃO
DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B do CPC/1973. ARTIGO
62, § 2o DO RICARF.
A contribuição destinada ao INCRA apresenta natureza jurídica de
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, classificada
doutrinariamente como contribuição especial atípica e não possui referibilidade
direta com os respectivos sujeitos passivos, os quais, aliás, não são
necessariamente beneficiários diretos dos resultados da atividade custeadas
pelo tributo
A contribuição à alíquota de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinado ao
Incra não foi extinta pela Lei no 7.787/89 e tampouco pela Lei no 8.213/91 e,
portanto, permanece plenamente exigível inclusive em relação às empresas que
se dedicam a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEBRAE. NATUREZA JURÍDICA.
EMPRESAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS.
OBRIGAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO.
As empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao recolhimento das
Contribuições ao Sesc e Senac e, portanto, nos termos do artigo 8o, § 3o da Lei
no 8.029/90, considerando que o adicional ao SEBRAE constitui simples
majoração das alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que
de que trata o artigo 1o do Decreto-Lei no 2.318/86, tem-se que o referido
adicional também deve ser recolhido pelas respectivas empresas.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
VALORES
RELATIVOS
À
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária nas hipóteses em que a cobertura não abrange a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020445/2009-59
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.259.407-7 que tem por objeto Contribuições previdenciárias destinadas a terceiros (Salário-
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativas às competências de 07/2007 a
02/2008, cujo quantum restou apurado no montante total de R$ 6.153,07, incluindo-se aí a
exigência dos respectivos tributos, a aplicação da multa e a incidência de juros (fls. 2 e 6/14).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 50/53 que a autoridade fiscal
entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos motivos abaixo delineados:
“5 - Os créditos apurados referem-se a contribuições devidas ao Terceiros, incidentes
sobre valores pagos pela empresa a seus empregados, a título Auxílio Alimentação,
Assistência Médica, Cartão Exc Card e Folhas de Pagamento (07/2007 a 02/2008), uma
vez que a empresa foi excluída do sistema SIMPLES em 01/07/2007.
6 - Através da verificação dos documentos apresentados, constatamos que foram
efetuados descontos em folhas de pagamento a título de “Auxílio Alimentação”,
“Assistência Médica” e “Cartão Exc Card”, conforme anexo 1 e V.
7 - Apesar de solicitada através do Termo de Início de Ação Fiscal -TIAF e Termo de
Intimação Fiscal - TIF 001 e 002/2008 (em anexo), a empresa não comprovou a adesão
ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
8 - O artigo 28, § 9o, letra "c", da Lei 8.212191, combinado com o art. 214, § 9o , III, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.049, de 06/05/99,
isenta da contribuição previdenciária somente a parcela "in natura" recebida de acordo
com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
nos termos da Lei n. 6.321, de 14 de abril de 1976. O fornecimento pela empresa de
alimentação a segurados empregados, sem adesão ao PAT, configura salário "In
Natura", sujeitando-se à incidência das contribuições previdenciárias.
[...]
10 - A Assistência Médica fornecida pela empresa aos funcionários, constitui um
benefício normalmente previsto em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Entretanto para que esse benefício não integre o Salário de Contribuição do empregado,
a cobertura tem que abranger a todos os empregados e dirigentes da empresa, tendo
assim um tratamento equânime em relação a todos, conforme o contido no art. 28,
parágrafo 9o, Letra "q", da Lei n°. 8.212191 combinado com art. 214, parágrafo 9o, XVI
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

e XXV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°.
3.048199.
10.1 - A empresa não comprovou os bens que eram adquiridos com o Cartão Exc. Card,
apesar de serem fornecidos regularmente, constando, tão somente, os valores
descontados em folhas de pagamento e o valor pago à empresa cedente dos serviços,
através dos lançamentos contábeis.
11 - Desta forma, o custo despendido na contratação/aquisição de Alimentação,
Assistência Médica e Cartão Exc Card, anexos II a IV, fornecido pela empresa aos seus
empregados, deduzidos dos valores que foram descontados em Folhas de Pagamento -
FP, integram o salário de contribuição do empregado uma vez que foram fornecidos em
desacordo coma Legislação vigente [...].
12 - Apesar de solicitada, através do Termo de Constatação e Solicitação de
Documentos n° 001/2008 e Termos de Intimação Fiscal n° 002 e 003/2009 (cópias
reprográficas em anexo), a autuada não comprovou os pagamentos efetuados às
empresas prestadoras de Serviços Médicos, assim como contratos firmados e relação de
beneficiários, considerando os descontos efetuados em Folhas de Pagamento.
13 - Posteriormente, foram apresentados contratos e relação nominal de beneficiários
firmados entre as empresas de Planos de Saúde e outra empresa do Grupo, digo, CD
Embalagens Ltda — CNPJ 23.956.048/0002-54.”
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 136/146 em que suscitou, em síntese, (i) a nulidade do
procedimento fiscal, uma vez que o Auto de Infração havia sido lavrado em período posterior ao
prazo de validade do MPF, que, no caso, é de 120 dias, bem assim (ii) que as contribuições ao
INCRA, SEBRAE e SEST/SENAT eram indevidas, (iii) que fornecia assistência médica a todos
os empregados e que o caso enquadrar-se-ia no artigo 28, § 9o, alínea “q” da Lei no 8.212/91 e,
por fim, (iv) que houve cerceamento de defesa no que diz com a elaboração da Representação
Fiscal para Fins Penais a qual, aliás, havia sido lavrada sem fundamentação.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 183/194, a 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu
por julgá-la improcedente, conforme se observa da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2007 a 28/02/2008
Ementa:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF e suas prorrogações, dar-se-á por intermédio da
Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social, a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados que lhe prestam serviços,
no prazo estabelecido na legislação.
INCRA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de norma.
SESC, SENAC E SEBRAE. PRESTADORAS DE SERVIÇO.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

Os prestadores de serviço são obrigados a recolher a contribuição para o SESC e o
SENAC, bem como o adicional ao SEBRAE.
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária,
se a cobertura não abranger a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O órgão de julgamento não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
13/12/2010 (fls. 198) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 199/212, protocolado
em 11/01/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de plano, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as
seguintes alegações:
(i)
Da indevida Contribuição ao INCRA:
- Que a cobrança pretendida da Contribuição ao INCRA é indevida em
razão da sua inconstitucionalidade que, aliás, já foi reconhecida, haja vista
que a Emenda Constitucional no 18, de 1o de dezembro de 1965, excluiu o
referido adicional ao rol dos impostos, sendo que, posteriormente,
nenhuma nova norma veio integrar o sistema no tocante à alteração ou
substituição do adicional, do que se conclui que o adicional previsto no
artigo 6o, § 4o da Lei no 2.613/55 foi exigido inconstitucionalmente ao
arrepio do princípio da legalidade; e
- Que o próprio Conselho de Recurso da Previdência Social já reconheceu
a inexigibilidade da Contribuição em relação aos contribuintes
empregadores urbanos.
(ii)
Da indevida Contribuição ao SEBRAE:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

- Que se trata de empresa prestadora de serviços que, enquanto tal, não
pode ser obrigada ao recolhimento das contribuições ao Sesc e Senac, já
que não é, no final, beneficiada pelo recolhimento dos referidos tributos, e,
por conseguinte, não deve recolher contribuição ao SEBRAE, que, a rigor,
corresponde a um adicional ao Sesc e ao Senac
(iii)
Das indevidas Contribuições SEST/SENAT:
- Que o fato gerador das contribuições SEST/SENAT encontra-se previsto
nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.706, de 14 de setembro de 1993, sendo que a
empresa recorrente não se enquadra nas hipóteses ali constantes, já que se
trata de empresa que tem por objeto social a prestação de serviços de
manutenção e reparos mecânicos em aparelhos e máquinas de embalagens,
do que se conclui que a situação definida em lei como fato gerador da
respectiva obrigação não se aplica à recorrente.
(iv)
Da assistência médica:
- Que ficou comprovado que a recorrente fornece assistência médica a
todos os seus empregados e dirigentes mediante convênio firmado com
prestadora de serviços de plano de Saúde Unihosp, sendo que, por
questões empresariais, o convênio foi assinado pela CD EMBALAGENS,
que, no caso, é integrante do grupo “CD”;
- Que, posteriormente, o convênio foi estendido à CD TEC SERVIÇOS
LTDA, cuja razão social anterior era EMBARMARK LTDA, bem assim
que não procede a assertiva de que o convênio de assistência médica não
se estendia a todos os empregados, sendo que o ocorre é que alguns
empregados preferem não aderir ao referido convênio; e
- Que juntou aos autos, por amostragem, declarações de alguns
empregados dispondo pela preferência em não aderir ao convênio,
restando-se observar, ainda, que, nos termos do artigo 5o, inciso XX da
Constituição Federal, o qual, a rigor, consagra a liberdade de associação, a
associação ao convênio de assistência oferecido pela empresa não pode ser
realizado de forma compulsória.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento para que acórdão recorrido seja reformado e que, ao final, a
autuação fiscal seja declarada insubsistente.
De início, destaque-se que a empresa recorrente não havia contestado as verbas
referentes ao Auxílio Alimentação, Cartão de Credito Exc. Card, Folha de Pagamentos e Pro
Labore, de sorte que tais questões foram consideradas como matérias preclusas à luz do artigo 17
do Decreto no 70.235/72.
E, aí, o objeto da lide limitou-se às alegações acerca (i) da suposta nulidade do
procedimento fiscal tendo em vista que, segundo a ora recorrente, o Auto de infração teria sido
lavrado em período posterior à validade do MPF, (ii) que as contribuições ao INCRA, SEBRAE
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

e SEST/SENAT eram indevidas e, por fim, (iii) que fornecera assistência médica a todos os
empregados e do suposto enquadramento do caso no artigo 28, § 9o, alínea “q” da Lei no
8.212/91.
Antes de adentrarmos no exame das alegações propriamente formuladas, vale
destacar que ainda que a empresa recorrente tenha suscitado que as Contribuições as
SEST/SENAT eram indevidas, o fato é que referidas contribuições não foram objeto do
lançamento aqui discutido.
As exigências que são objeto da presente autuação fiscal estão discriminadas e
fundamentadas nas respectivas Leis indicadas nos Fundamentos Legais do Débito de fls. 11/12 e
são devidas de acordo com as seguintes alíquotas: (i) Salário-Educação: 2,5%; (ii) INCRA:
0,2%; (iii) SENAC: 1%; (iv) SESC: 1,5%; e (v) SEBRAE: 0,6%, totalizando, portanto, 5,8%,
conforme restou discriminado no Discriminativo do Débito – DD de fls. 5/7, recebido pela
empresa juntamente com o Auto de Infração.
Passemos, então, à análise das respectivas alegações que, de fato, devem ser
objeto de apreciação.

1. Da obrigatoriedade do recolhimento da Contribuição destinada ao
INCRA

De início, reconheça-se que a Contribuição destinada ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA tem lastro nos artigos 1o, inciso I, item 2 e 3o, do
Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970 e artigo 15, inciso II da Lei Complementar no
11, de 25 de maio de 1971. Confira-se:
“Decreto no 1.146, de 31 de dezembro 1970
Art 1o As contribuições criadas pela Lei no 2.613, de 23 de setembro 1955, mantidas
nos termos deste Decreto-Lei, são devidas de acordo com o artigo 6o do Decreto-Lei no
582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 2o do Decreto-Lei no 1.110, de 9 julho de
1970:
I - Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA:
[...]
2 - 50% (cinquenta por cento) da receita resultante da contribuição de que trata o art. 3o
deste Decreto-lei. (Vide Lei no 7.231, de 1984).
[...]
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das empresas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23 de
setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei número
4.863, de 29 de novembro de 1965. Vide Lei Complementar no 11, de 1971.
***
Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

[...]
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de dezembro de
1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois
e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.”
Pelo que se observa, o artigo 3o do Decreto-Lei no 1.146/1970 manteve o adicional
à contribuição previdenciária das empresas originalmente instituído no artigo 6o, § 4o da Lei no
2.613/1955, sendo que a alíquota de 0,2% foi determinada pelo artigo 15, inciso II da Lei
Complementar no 11/1971.
A Contribuição destinada ao INCRA também apresenta natureza de contribuição
de intervenção no domínio econômico que tem a finalidade específica de promover a reforma
agrária e a colonização, que, a propósito, visam atender aos princípios da função social da
propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e sociais.
Aliás, a contribuição em comento caracteriza-se como contribuição especial de
intervenção no domínio econômico e é classificada doutrinariamente como contribuição especial
atípica, podendo-se destacar, ainda, que apresenta caráter de universalidade e, portanto, deve ser
recolhida não apenas pelas empresas exercentes de qualquer atividade rural.
Portanto, não se trata de um tributo corporativista a ser suportado por uma
determinada classe tendo em vista que as contribuições especiais atípicas de intervenção no
domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas
aos respectivos sujeitos passivos, os quais, no caso, não são necessariamente beneficiários
diretos dos resultados das atividades e atuações estatais custeadas pelo tributo.
É por isso mesmo que se diz que a contribuição ao INCRA não possui
referibilidade direta com o sujeito passivo, sendo esse o traço característico que a distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas. Foi nesse
sentido que o Superior Tribunal de Justiça dispôs quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 638.527/SC, cuja ementa segue reproduzida abaixo:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. LEI 2.613/55 (ART.
6o, § 4o). DL 1.146/70. LC 11/71. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. CIDE. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS
8.212/91 E 8.213/91.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria
relativa à contribuição destinada ao INCRA.
2. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação
dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários.
3. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento (de que a
contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o
princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas
atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de
todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre
as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as
fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
4. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
5. Recurso especial do INCRA provido e prejudicado o recurso especial das empresas.
(REsp 638.527/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/02/2007, DJ 16/02/2007, p. 301).” (grifei).
A despeito dos inúmeros debates que surgiram acerca da subsistência da
Contribuição em tela, registre-se, de logo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Recurso Especial no 970.058/RS, julgado sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/1973,
acabou pacificando o entendimento pela legitimidade da cobrança do adicional à alíquota de
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

0,2% destinada ao INCRA tendo em vista que a contribuição não foi extinta pela Lei no
7.787/1989 e nem pela Lei no 8.212/91. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS
7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica, impõe na
análise da legislação infraconstitucional o crivo da principiologia da Carta Maior, que
lhe revela a denominada “vontade constitucional”, cunhada por Konrad Hesse na
justificativa da força normativa da Constituição.
2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação topográfica da matéria constitucional no
afã de aferir a que vetor principiológico pertence, para que, observando o princípio
maior, a partir dele, transitar pelos princípios específicos, até o alcance da norma
infraconstitucional.
3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) por isso
que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de Contribuição de Intervenção
Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem Social, onde se insere a
Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o mesmo nomen juris.
4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora eleitos, revela que a contribuição para o
Incra e a Contribuição para a Seguridade Social são amazonicamente distintas, e a
fortiori, infungíveis para fins de compensação tributária.
5. A natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o thema iudicandum,
impõe ao aplicador da lei a obediência aos cânones constitucionais e complementares
atinentes ao sistema tributário.
6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei que o
institua, bem como não há exclusão tributária sem obediência à legalidade (art. 150, I da
CF/1988 c.c art. 97 do CTN).
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-
liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos
segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei
7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para
o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) destinada ao
Incra não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo
proclamado pela jurisprudência desta Corte.
10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção da
revogação tácita por incompatibilidade, porquanto distintas as razões que ditaram as
exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão de que resta hígida a contribuição
para o Incra.
11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da exação, como
também converge para a aplicação axiológica do Direito no caso concreto, viabilizando
as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o ideário da nossa nação, qual o
de constituir uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigualdades
regionais.
12. Recursos especiais do Incra e do INSS providos.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

(REsp 977.058/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/11/2008).” (grifei).
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tesa do Tema Repetitivo no 83 nos
seguintes termos: “A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi
extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91”. A título de informação, note-se, ainda,
que a tese sobre a validade da contribuição destinada ao INCRA devida pelas empresas rurais e
urbanas também restou perfilhada na Súmula no 516 do STJ, cuja redação segue reproduzida a
seguir:
“Súmula no 516 - STJ
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.”
Com efeito, reconheça-se que o entendimento fixado pelo STJ no sentido da
legitimidade da cobrança do adicional à alíquota de 0,2% destinada ao INCRA tendo em vista
que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787/1989 e nem pela Lei no 8.212/91 deve ser
aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela MF n° 343, de 09 junho de 2015. Confira-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”
Tanto é que a jurisprudência deste Tribunal administrativo é uníssona no sentido
de considerar que a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA não
foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991, conforme se
verifica da ementa transcrita adiante
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/05/2006
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
HORA
DO
LANÇAMENTO. INEXIGIBILIDADE.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, não
exige a indicação da hora de lavratura na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e,
ainda que exigisse, eventual ausência não invalidaria o lançamento de ofício, eis que,
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

nos termos da jurisprudência consolidada na Súmula CARF n° 7, a ausência da data
e/ou da hora de lavratura do auto de infração resta suprida pela data da ciência.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/05/2006
CONTRIBUIÇÕES
PARA
TERCEIROS.
INCRA.
SEBRAE.
NATUREZA
JURÍDICA. EFEITOS.
Enquanto contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições
destinadas ao INCRA e ao SEBRAE não demandam contraprestação direta em favor do
contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n°
516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA não foi extinta
pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
(Processo no 10167.001683/2007-58. Acórdão no 2401-007.586. Conselheiro Relator
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Sessão de 05/03/2020. Acórdão publicado em
27/03/2020).” (grifei).
Portanto, o que deve restar claro é que a Contribuição destinada ao INCRA não
foi revogada e, portanto, não foi extinta pela Lei no 7.787/89 e tampouco pela Lei no 8.213/91,
de modo que permanece plenamente exigível inclusive em relação às empresas que se dedicam a
atividades urbanas, como é o caso da empresa recorrente.
Por essas razões, entendo que alegações lançadas pela recorrente em relação à
inexigibilidade da Contribuição ao INCRA não devem ser aqui acolhidas.

2. Da obrigatoriedade do recolhimento da Contribuição destinada ao
SEBRAE

O Decreto no 99.570, de 09 setembro 1990, a partir da autorização contida na Lei
no 8.029/1990, visando promover tanto as políticas de apoio às micro e pequenas empresas
quanto o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, acabou transformando o
então Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa – CEBRAE em serviço social autônomo
denominado Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
Com o escopo de financiar a entidade SEBRAE é que foi instituído um adicional
às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei
no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, independentemente da empresa enquadrar-se ou não como
micro ou pequena empresa, conforme prescreve o artigo 8o, § 3o da Lei no 8.029/1990, com
redação dada pela Lei no 11.080, de 20041. Veja-se:
“Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada”.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de: (Redação dada pela Lei no
11.080, de 2004)
a) um décimo por cento no exercício de 1991; (Incluído pela Lei no 8.154, de 1990)
b) dois décimos por cento em 1992; e (Incluído pela Lei no 8.154, de 1990)
c) três décimos por cento a partir de 1993. (Incluído pela Lei no 8.154, de 1990).”
(grifei).
Pelo que se pode observar, o § 3o supracitado é claro ao dispor que o adicional
deve ser custeado pelas entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio
(SESC), conforme dispõe o artigo 1o do Decreto-Lei no 2.318/1986.
A propósito, note-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Recurso Extraordinário no 635.682/RJ, julgado sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/1973,
acabou decidindo que a Contribuição destinada ao SEBRAE apresenta natureza de contribuição
de intervenção no domínio econômico – CIDE e que sua cobrança é válida independentemente
de contraprestação direta em favor do contribuinte. Confira-se:
“Recurso
extraordinário.
2.
Tributário.
3.
Contribuição
para
o
SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.
(RE 635682, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-098 DIVULG
23-05-2013 PUBLIC 24-05-2013).” (grifei).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ também é pacífica no
sentido de que a contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI. É ver-se:
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SEBRAE. LEI N. 8.029/90.
EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
[...]
3. A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições
ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem micro, pequenas, médias ou
grandes empresas.
4. Recurso especial conhecido parcialmente e improvido.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

(REsp 550.827/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 27/02/2007, p. 240)
***
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO
E GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO SOBRE CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAI. ART. 8o, § 3o,
DA LEI 8.029/1990.
1. “A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições
ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem micro, pequenas, médias ou
grandes empresas.” (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, DJ de 27.02.2007).
2. O adicional para o SEBRAE incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao
SENAI, SENAC, SESI e SESC. Inteligência do art. 8o, § 3o, da Lei 8.029/1990: “Para
atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986”.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 500.634/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/10/2007, DJe 31/10/2008).” (grifei).
Esclareça-se, portanto, que as empresas prestadoras de serviços também estão
enquadradas como contribuintes da Contribuição ao SEBRAE, já que as Lei que a instituiu,
como visto anteriormente, encontra-se plenamente válida e em vigor e, além disso, não dispõe no
sentido de que as empresas que desenvolvem os respectivos serviços estão de fora da incidência
do referido tributo.
Nesse contexto, registre-se que há muito que a jurisprudência do STJ também já
reconhecera que as empresas que têm por objeto a prestação de serviços também estão sujeitas
ao recolhimento do adicional ao SEBRAE. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF, POR ANALOGIA.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDA PELA PRIMEIRA
SEÇÃO NO RESP 431347/SC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
[...]
3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp no 431.347/SC, Relator Ministro LUIZ
FUX, DJ de 25/11/2002, manifestou-se no sentido de que “as prestadoras de serviços
que auferem lucros são, inequivocamente estabelecimentos comerciais, quer por força
do seu ato constitutivo, oportunidade em que elegeram o regime jurídico próprio a que
pretendiam se submeter, quer em função da novel categorização desses
estabelecimentos, à luz do conceito moderno de empresa”. Por esse motivo, essas
empresas devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC e para o
SENAC. Por outro lado, nos termos do art. 8o, § 3o, da Lei 8.029/90, o adicional
destinado ao SEBRAE constitui simples majoração das “alíquotas das contribuições
sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o, do Decreto-Lei no 2.318/86”
(SENAI, SENAC, SESI e SESC), razão pela qual também deve ser recolhido pelas
empresas prestadoras de serviços”. Incidência Súmula 83/STJ.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

4. Agravo Regimental negado provimento.
(AgRg no AREsp 74.591/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).” (grifei).
Com base nos fundamentos acima elencados, não restam dúvidas de que as
empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao recolhimento das Contribuições ao Sesc e
Senac e, portanto, nos termos do artigo 8o, § 3o da Lei no 8.029/90, considerando que o adicional
ao SEBRAE constitui simples majoração das alíquotas das contribuições sociais relativas às
entidades de que de que trata o artigo 1o do Decreto-Lei no 2.318/86, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de recolhimento das contribuições ao SENAI, SENAC, SESI e SESC, tem-se
que o referido adicional também deve ser recolhido pelas respectivas empresas.
Portanto, entendo que alegações lançadas pela recorrente em relação à
inexigibilidade da Contribuição ao INCRA não devem ser aqui acolhidas.

3. Dos valores descontados das Folhas de Pagamento a título de Assistência
Médica

Considerando, pois, que em relação às alegações acerca do suposto
enquadramento do caso ao artigo 28, § 9o, alínea “q” da Lei no 8.212/91, tem-se que a empresa
recorrente apenas replicou os argumentos que havia suscitado na impugnação e, portanto, não
apresentou quaisquer razões complementares ou novos argumentos de defesa que pudessem
desconstituir a linha argumentativa exarada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20152.
Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso nos pontos que aqui nos
interessam, os quais, a rigor, limitar-se-ão aos fundamentos sobre a impossibilidade de
enquadramento do caso concreto em tela à hipótese prevista no artigo 28, § 9o, alínea “q” da Lei
no 8.212/91. Confira-se:
“Quanto ao levantamento Assistência Médica, a Impugnante [Recorrente] diz que
fornece assistência médica a todos seus segurados empregados e dirigentes, mediante
convênio firmado com a empresa UNIHOSP, não sendo tal parcela integrante do salário
de contribuição, conforme art. 28, § 9°, ‘q’ da Lei n° 8.212 de 1991.
A Auditoria Fiscal elaborou a planilha de fls. 52/77, integrante do Relatório Fiscal, com
os dados constantes das folhas de pagamento da empresa e demais documentos
apresentados. Consta da planilha a relação nominal dos empregados e dirigentes da
empresa, com suas remunerações e descontos realizados em Folhas de Pagamento.
Verifica-se que somente para alguns trabalhadores existe o desconto referente à verba
Assistência Médica. Com base nesta constatação, a Fiscalização lançou a verba como

2 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

incidente de contribuição previdenciária, haja vista que o benefício deve ser estendido a
todos os trabalhadores da empresa para não integrar a base de cálculo da contribuição,
conforme comando insculpido no art. 28, § 9°, ‘q’ da Lei n° 8.212 de 1991, c/c o art.
214, § 9°, XVI e §10 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999:
Lei n° 8.212/91:
Art. 28. [...]
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
Decreto n° 3.048/99:
Art. 214. [...J
§ 9°Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, girando paus ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os uns e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Alega a Impugnante [Recorrente] que apresentou a relação nominal dos beneficiários do
plano de assistência médica e os contratos firmados entre a empresa de plano de saúde e
outra empresa do grupo e que caberia à Fiscalização demonstrar quais os funcionários
não estavam albergados pelo plano. Neste ponto, cabe esclarecer que a relação nominal
constante da planilha integrante do Relatório Fiscal, fls. 78/104, recebido pelo
contribuinte junto com o Auto de Infração, tem o nome dos trabalhadores da empresa
que não estavam abrangidos no plano de assistência médica.
A coluna ‘Fatura Plano Empresa’, da referida planilha, aponta o valor que foi pago à
empresa de assistência médica, discriminado por trabalhador. Assim, para os
trabalhadores em que não tem a indicação de valor pago, nesta coluna, significa que o
trabalhador não têm o plano de saúde.
Consta das fls. 79/82, juntadas por amostragem pela Fiscalização, as faturas que a
empresa pagou a título de assistência médica, competências 08.2006, 07.2007 e
10.2007, com o nome dos trabalhadores beneficiários do plano de saúde.
Assim, descabida a alegação de que a Fiscalização não indicou quem são os
trabalhadores que não estavam abrangidos no plano de saúde.
A Impugnante [Recorrente] juntou as declarações, fls. 148/152, de 05 (cinco)
trabalhadores da empresa: Cláudio de Jesus da Silva, Márcio Nunes Maffra, Aline
Coelho, Nilton Costa e Débora Cristina de Oliveira, dispondo que, por razões diversas,
não optaram em participar do plano de saúde disponibilizado pela empresa. Para os
demais trabalhadores da empresa, que não participam do plano, não houve apresentação
de nenhuma outra prova que confirmasse que foi oportunizado a eles a adesão ao plano
de saúde.
Portanto, as declarações juntadas não são suficientes para provar que a empresa
disponibilizava o benefício de assistência médica a todos os seus trabalhadores e
dirigentes. Desta feita, a verba deve ser mantida como incidente de contribuição
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-003.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020445/2009-59

previdenciária, por não se enquadrar na exclusão do art. 28, § 9°, ‘q’ da Lei n° 8.212 de
1991, c/c o art. 214, § 9°, XVI e § 10 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
Sobre a alegação de que os empregados da empresa não eram obrigados a se associarem
ao plano de saúde, conforme declarações juntadas aos autos, fls. 176/179, tem-se que a
empresa não trouxe provas que pudessem confirmar se a adesão ao plano de assistência
médica era uma opção do trabalhador, ou se tinha alguma condição para se filiar ao
benefício, como já dito nos itens anteriores.”
A partir dos elementos fáticos que revestem o caso concreto é possível concluir
pela impossibilidade de aplicação da regra prevista no artigo 28, § 9o, alínea “q” da Lei no
8.212/91, haja vista que os documentos apresentados pela empresa recorrente não são suficientes
para comprovar que o benefício de assistência médica era disponibilizado a todos os seus
trabalhados e dirigentes.
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento nessa parte, de acordo com
as razões e fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela
autoridade judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital